Tribunal: TJDFT
Processo: 0747988-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. REGISTRO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO DO AUTOR EM RAZAO DE CONTRATO CELEBRADO COM TERCEIRO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de litispendência. Requer nulidade da sentença por ausência de fundamentação; afastamento de litispendência ao argumento de que os processos em questão apresentam causa de pedir e pedido distintos, reconhecimento da causa madura e julgamento do mérito para procedência dos pedidos iniciais. Requer ainda condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
2. Preliminar ausência de litispendência e coisa julgada. Não há nos autos litispendência ou coisa julgada, tendo em vista que embora as lides tenham contendas entre as mesmas partes, apresentam causa de pedir diversa. A presente lide versa sobre reparação de danos decorrente da restrição na venda do veículo Ranger XLS 2.5, placa QVF4107, em razão de gravame fiduciário instituído pela ré em favor de terceiro, contrato n 389638226. Por outro lado, o processo 0747985-40.2019.8.07.0016, versou sobre a negativação do nome do autor junto ao SERASA decorrente da aquisição fraudulenta de financiamento do veículo Hilux SW4, placa EYZ3413, contrato n 389408263, cuja sentença reconheceu inexistência de litispendência e condenou a ré ao pagamento de reparação por dano moral. Preliminar afastada.
3. Preliminar de nulidade de sentença. A Constituição Federal prevê expressamente no art. 93, IX que todas as decisões judiciais serão motivadas, sob pena de nulidade. Em igual sentido dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. Trata-se de corolário do devido processo legal. No caso, a sentença não analisou os elementos trazidos aos autos pelas partes e não apontou os fundamentos que levaram ao reconhecimento de litispendência, de forma que se mostra necessária sua anulação. Preliminar acolhida.
4. Causa madura. Quanto ao mérito, a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, é aplicada quando a lide se encontrar inteiramente pronta para julgamento, sem necessidade, inclusive, de dilação probatória, o que ocorre no caso dos autos, de modo a permitir o julgamento imediato da demanda.
5. É incontroverso que a requerida registrou gravame sobre o veículo de propriedade do autor, por ocasião de contrato de alienação fiduciária firmado com terceiro (Id’s 16361297 e 16361298). Fato esse que, atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor figura no caso, como consumidor bystander, o que significa dizer que, mesmo não tendo relação contratual direta com a instituição financeira ré, foi diretamente afetado pela falha na prestação de serviços da mesma.
6. O registro de gravame indevido sobre veículo do autor, prejudicando alienação a terceiro extrapola o razoável e evidencia clara violação aos direitos da personalidade, com específica ofensa ao nome e honra objetiva do autor, restando configurado o dever de indenizar.
7. Assim, diante do contexto fático em que se deram os acontecimentos, gravidade do dano, grau de culpa do ofensor, com esteio na prevenção e no caráter pedagógico punitivo que se revestem as condenações, a reparação no valor de R$ 3.000,00, mostra-se proporcional e razoável ao dano experimentado no caso.
8. Os honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais são definidos pelo art. 55 da Lei 9.099/95, que determina a condenação de tal verba sucumbencial ao recorrente vencido. Nesse sentido, é descabida a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por ausência de previsão legal para tanto.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar de Litispendência afastada. Sentença anulada. Aplicada teoria da causa madura, pedidos iniciais julgados procedentes em parte para condenar o réu ao pagamento de reparação por dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencedor.